Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. EX-CONVIVENTES. PERCENTUAIS. DECLARAÇÃO. QUITAÇÃO DO BEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVAS. AUSÊNCIA. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE BOA-FÉ. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. A jurisprudência, sobretudo do STJ, conferiu nova perspectiva ao instituto da simulação ao admitir que os simuladores possam alegar o vício um contra o outro (STJ, REsp no 1.501.640/SP).
2. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).
3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o autor, depois de firmar escritura pública na qual afirma que não adquiriu bens junto com a ré, aguardar quase 10 anos para alegar vício de vontade em escritura pública de compra e venda de imóvel.
4. Ausentes provas concretas relacionadas à divergência entre a vontade interna e a declarada, bem como conluio entre as partes com intuito de enganar – características fundamentais da simulação – forçoso reconhecer a inexistência da nulidade alegada.
5. Recurso conhecido e não provido.